Tribunal: TJSP
Processo: 1001311-59.2022.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DANOS MORAIS – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados, todos os documentos e alegações das partes que foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DANOS MORAIS – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados, todos os documentos e alegações das partes que foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."